Tribunal: TJDFT
Processo: 0738202-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738202-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 41372218). Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator